Tribunal: TJMT
Processo: 1021767-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1021767-65.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTES: REGIS MARCELO SAPIAGINSKI
AGRAVADO: AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por REGIS MARCELO SAPIAGINSKI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001135-46.2019.8.11.0078 de Cautelar de Arresto no 1001409-75.2018.8.11.0003, ajuizada por AGRO FORT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP - EPP, em que se deferiu a medida liminar de arresto e determinou a expedição de mandado, objetivando o arresto, penhora e remoção de grãos de soja, localizados nas Fazendas Cachoeira do Sonho e Sacomori, situadas na zona rural do município de Sapezal/MT, com matrículas no 420, 421, 422, 423 e 8.089 do CRI local, até o limite do valor da execução de R$ 106.345,39 (cento e seis mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), o qual convertido pela cotação de soja de saca de 60 Kg chega-se ao montante de 681 sacas de soja de 60Kg (ID no 70601952 - págs. 1 a 4).
Aponta que o arresto recaiu em produto soja em grãos, da safra 2021/2022, ainda em fase de tratos culturais, com colheita prevista para fevereiro de 2022, com lastro em Cédula de Produto Rural (CPR), onde a Legislação proíbe este procedimento, pois que o penhor de safra está devidamente registrado.
Requerem a concessão da tutela de urgência, para que seja concedido a suspensão da decisão que determinou o arresto dos produtos vinculados à Cédula de Produto Rural. No mérito, postulam pelo provimento do recurso, com o fito anular o ato jurídico em espécie, de pronto, invalidando o ato de constrição do arresto no volume de soja de 681 (seiscentos e oitenta e um) sacas de soja de 60 kg cada uma (Id. no 111708493 - págs. 1 a 13).
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator,no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Em cognição sumária, não vejo o risco de lesão grave e de difícil reparação para suspender a decisão antes do pronunciamento definitivo da Câmara.
Ao apreciar o pedido de liminar de arresto, p MM.o Juiz fundamentou:
“Especificamente sobre o pleito de arresto, verifico, por meio dos documentos que instruíram a inicial, que a exequente trouxe aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, na medida em que comprova a existência de contrato de Cédula de Produto Rural no 2022-01-011-1-5480-5188 (ID.68241740) e contrato de Cédula de Produto Rural no 002874/2021-16 (ID. 68241739) e de plantio da safra 2021/2022 pelo executado nas matrículas de ID’s. 68242141, 68242142, 68242143, 68242144 e 68242145.
De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está configurado, haja vista que resta claro que se aproxima o período de colheita, cuja previsão seria no início de dezembro de 2021, de modo que, caso não seja deferida a medida pleiteada, os grãos em questão podem se esvair, impedindo a satisfação do débito existente.
Inobstante os referidos fundamentos, no caso em tela se verifica ainda que o executado, por intermédio da CPR n. 2022-01-011-1-5480-5188 (ID. 68241740), subscreveu à empresa AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. 5.373.000 kgs (cinco milhões, trezentos e setenta e três mil quilos) de soja em grãos, totalizando 89.550 (oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta) sacas de 60 (sessenta) quilos, referente à safra 2021/2022.
Ainda no instrumento contratual, as partes entabularam que os grãos seriam depositados no armazém de propriedade da Amaggi Exporte e Import Ltda, localizado na Av. prefeito André Antônio Maggi, no 259, Loteamento Cidezal I, neste município de Sapezal/MT. De igual modo, por meio da CPR n. 002874/2021-16, subscreveu à empresa AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA 493.560Kg (quatrocentos e noventa e três mil quinhentos e sessenta quilos), equivalente a 8.226 sacas de 60 (sessenta) quilos, a serem depositados no mesmo local de entrega supracitado.
Nesse contexto, considerando o pleito de arresto de 681 sacas de soja de titularidade do executado nas fazendas Cachoeira do Sonho e Sacomori ou no armazém da Amaggi Ltda, verifica-se que inexistem elementos que conduzam à conclusão de que os grãos futuramente arrestados prejudicariam no total dos oferecidos em garantia à CPR, sobretudo, diante do valor do débito discutidos nos autos e o montante futuramente auferido pelo executado, o qual se demonstra substancialmente superior. Logo, o arresto levado à efeito nos autos não compromete a garantia ofertada.
Desta forma, entendo preenchidos os requisitos legais, devendo o arresto servir como substituição à penhora das margens da matrícula do bem imóvel.
POSTO ISSO, com base na motivação, DEFIRO o pedido do exequente de ID 68241730 e determino a expedição de mandado, objetivando o arresto, penhora e remoção de grãos de soja, localizados nas Fazendas Cachoeira do Sonho e Sacomori, situadas na zona rural do município de Sapezal/MT, com matrículas no 420, 421, 422, 423 e 8.089 do CRI local, até o limite do valor da execução de R$ 106.345,39 (cento e seis mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), o qual convertido pela cotação de soja de saca de 60 Kg chega-se ao montante de 681 sacas de soja de 60Kg.
Consigno que o arresto dos grãos deverá ser cumprido nos endereços: Fazendas Cachoeira do Sonho e Sacomori, respectivamente localizadas nos endereços sito à Rodovia MT 235 KM 120+95 KM A DIREITA, S/N, Zona Rural, CEP: 78365-000 e localizada no endereço sito à Rodovia MT 235, KM 120, entrando a direita, percorrer-se uma distância de 80km, ambas nesta cidade de Sapezal/MT.” (ID no 70601952 - págs. 1 a 5).
Neste aspecto, a decisão consignou que inexistem elementos que conduzam à conclusão de que os grãos futuramente arrestados prejudicariam no total dos oferecidos em garantia à CPR, situação que melhor garante o adimplemento do executado frente a sua obrigação. Não há demonstração segura e convincente de que o agravante não disponha da quantidade de produto o suficiente para liquidar o débito.
Assim sendo, uma vez não demonstrada a ocorrência de prejuízo irreversível caso não seja desde logo deferida a liminar pretendida, nada obsta que se mantenha o status atual até o exame do mérito recursal pela colenda Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora